Tribunal: STF
Processo: Rcl 58652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Canoas, em face de decisão proferida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo 0020632-84.2019.5.04.0021. 



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Nesses termos, aduz que:



    “A decisão ora reclamada entendeu por determinar a penhora de créditos da HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GRAÇAS junto ao Município de Canoas em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal. 



    Além do mais, permitir a penhora de tais verbas prejudica a coletividade, pois transfere a um processo judicial verba que seria aplicada nas ações de interesse público prestadas pela municipalidade, beneficiando um pessoal em desfavor de toda sociedade.



     Contudo, entendeu o Juízo de piso por determinar a penhora de créditos, em total inobservância ao precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF 245 e 485”. (eDOC 1, p. 3 – ID: 2667e555)



     



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação da ordem de penhora de verbas públicas.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    O reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à Associação Beneficente de Canoas, então reclamada, nos termos da seguinte decisão:



    “Vistos etc. 



    Indefiro a inclusão do Município de Canoas/RS no polo passivo. 



    Contudo, considerando as informações trazidas pela reclamante no ID e8ef909, determino a expedição de mandado para penhora de créditos, presentes e futuros, que a reclamada tem a receber do Município de Canoas/RS”. (eDOC 3, p. 288 – ID: eb5bb254)



    Ato seguido, foi expedido mandado de penhora nos seguintes termos:



    “A Exma. Sra. KELEN PATRÍCIA BAGETTI, Juíza do Trabalho da 21ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, manda que o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça penhore os créditos presentes e futuros que a executada ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS, CNPJ 88.314.133/0001-83, tenha ou venha a receber perante o MUNICIPIO DE CANOAS, até o limite de R$ 92.035,18 (noventa e dois mil e trinta e cinco reais e dezoito centavos), atualizado até 10/03/2023. 



    Os valores penhorados deverão ser colocados à disposição do Juízo, vinculados ao processo de origem, através de depósito no Banco do Brasil, Ag. 3798-2, ou Caixa Econômica Federal, Ag. 2716, no prazo de cinco dias após a disponibilização do crédito. 



    Não havendo créditos presentes ou futuros, deverá o destinatário informar ao Juízo, em igual prazo (5 dias). 



    Autoriza-se, desde logo, que o(a) Oficial(a) de Justiça se valha das prerrogativas previstas nos artigos 212 e 846 do CPC”. (eDOC 3, p. 295 – ID: eb5bb254) 



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a retenção dos valores devidos à exequente que estão sob disponibilidade do Município de Canoas, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 53.818 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”. (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl 39.937, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0020632-84.2019.5.04.0021, em trâmite no Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente